Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RISCO DE DANO NÃO COMPROVADO. OBEDIÊNCIA À CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL submeta a agravante ao PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA (ID 53628543, pg. 26).
2. Em suas razões recursais, a agravante narrou que é portadora de COLELITIASE (CID 10 – K80), sob classificação de risco amarelo-urgente. Pontuou que, em razão de sua enfermidade, apresenta cálculos biliares que estão causando dor abdominal, náuseas e vômitos. Asseverou que em pacientes classificados como “urgente”, a demora no tratamento pode gerar inflamação no pâncreas, obstrução do ducto biliar comum, podendo, inclusive, causar óbito. Ressaltou que em casos como o seu, o tratamento cirúrgico deve ser realizado o mais rápido possível sob risco de dano irreparável. Informou que há uma fila de 936 (novecentos e trinta e seis) pacientes aguardando a referida cirurgia, e que a espera para realização do procedimento é de cerca de dois anos. Aduziu que já aguardou mais do que o estipulado pela regulação (SISREGIII), devendo o Poder Judiciário coibir a omissão da Administração Pública. Sustentou que a regulação mediante fila deve ser obedecida quando organizada e com o acesso adequado aos pacientes, e que quando ela é desorganizada ou muita extensa passa a ser um instrumento de exclusão no atendimento. Observou que a convicção e o entendimento próprio do magistrado a quo não devem prevalecer em face dos requisitos objetivos do CPC para a concessão da medida pleiteada. Por fim, pugna para que seja determinado ao DISTRITO FEDERAL que realize, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o procedimento cirúrgico de COLECISTECTOMIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 54705314). Manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e o provimento do recurso (ID 54856123).
4. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
5. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Conforme Ofício da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 53628543, pg. 29) a solicitação do procedimento cirúrgico foi inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 04/09/2023 com prioridade AMARELO – prioridade 1. No mesmo documento, a Administração Pública informou que existem 936 (novecentos e trinta e seis) solicitações pendentes, sendo 39 (trinta e nove) com classificação de risco VERMELHO – prioridade zero e 497 (quatrocentos e noventa e sete) com classificação AMARELO- prioridade 1. Pontuou que a agravante está na posição 115 (cento e quinze) na sua classificação.
7. O Poder Judiciário deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação. Na espécie, o relatório médico (ID 53628543, pg. 28) classificou que a não realização de cirurgia tem um grau de comprometimento moderado, não havendo perigo de vida iminente. Considerando a existência de casos mais graves, bem com da competência da Administração Pública quanto ao critério de seletividade, não restou caracterizada a urgência necessária para o deferimento da tutela antecipada, não havendo elementos que indiquem risco à vida da agravante.
8. Observe-se, ainda, que o pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação, inclusive com classificação de risco de maior urgência. Ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento de seu pedido junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, a decisão agravada deve ser mantida.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.